Tribunal: TJSP
Processo: 2100509-75.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2100509-75.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
RENATA APARECIDA ANDRIONI e INDÚSTRIA METALÚRGICA FANANDRI
LTDA, é embargado ANDRÉ ANDRIONI NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CESAR CIAMPOLINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2100509-75.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 21.188 ACC
2
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração no 2100509-75.2018.8.26.0000/50001
Comarca:
São Paulo - 14a Vara Cível
MM. Juíza de Direito Dra. Carolina Santa Rosa Sayegh
Embargantes: Renata Aparecida Andrioni e Indústria Metalúrgica Fanandri
Ltda.
Embargado: André Andrioni Neto
VOTO No 21.188
Embargos de declaração opostos contra acórdão
que consubstanciou o julgamento de agravo de
instrumento. Superveniência, no interregno entre o
julgamento embargado e a apreciação dos
embargos, de sentença de primeiro grau no feito de
origem.
Julgamento do agravo de instrumento que se
considera prejudicado.
Embargos de declaração que, ouvida a parte
contrária, para tal fim, são recebidos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 706/717, assim ementado:
“Ação anulatória de reunião de sociedade empresária limitada na qual se
deliberou pela destituição do autor, sócio, do cargo de diretor financeiro, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2100509-75.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 21.188 ACC
3
pretexto da redução do faturamento da sociedade. Decisão de indeferimento
de tutela de urgência. Agravo de instrumento do autor.
Reunião realizada sem convocação do administrador destituído, conforme
previsto nos arts. 1.071, III, e 1.072 do Código Civil, bem como no contrato
social.
Outra circunstância a invalidar a sessão: indevida utilização, por cotista, da
condição de inventariante de espólio detentor de relevante parte das cotas
sociais para votar como de seu interesse pessoal. Administradora de bens de
terceiros, da inventariante espera-se que aja com especial cautela ao tomar
decisões que possam prejudicar os herdeiros do espólio. Precedente do STJ em
caso de sociedade anônima, que se aplica por analogia ao caso em julgamento:
'A atuação do inventariante, alienando bens sociais e buscando modificar a
natureza das ações e a própria estrutura de poder da sociedade anônima, está
fora dos limites dos poderes de administração e conservação do patrimônio.'
(REsp 1.627.286, RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA).
Vícios que autorizam a suspensão dos efeitos da reunião. Consequente
restituição do autor ao cargo.
Reforma da decisão agravada. Recurso provido.” (fls. 707/708).
Alegam
as
embargantes
que
o
agravo
de
instrumento perdeu seu objeto devido à sobrevinda de sentença de
improcedência da ação, bem como que há contradições no acórdão.
Manifestou-se o embargado a fls. 43/44.
Ausente oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2100509-75.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 21.188 ACC
4
É o relatório.
De fato, considerando que a sentença se sobrepõe à
decisão interlocutória que apreciar medida liminar, esvaziando seu conteúdo
jurídico, resta prejudicado o julgamento do agravo de instrumento cujo
acórdão é, agora, embargado.
A este respeito, referindo-se à jurisprudência do
STJ, anotam THEOTONIO NEGRÃO e continuadores:
“Efeito da superveniência da sentença em relação à tutela provisória. 'As
medidas liminares, editadas em juízo de mera verossimilhança, têm por
finalidade ajustar provisoriamente a situação das partes envolvidas na relação
jurídica litigiosa e, por isso mesmo, desempenham no processo uma função
por natureza temporária. Sua eficácia se encerra com a superveniência da
sentença, provimento tomado à base de cognição exauriente, apto a dar
tratamento definitivo à controvérsia, atendendo ou não ao pedido ou
simplesmente extinguindo o processo. O julgamento da causa esgota, portanto,
a finalidade da medida liminar, fazendo cessar a sua eficácia. Daí em diante,
prevalece o comando da sentença, e as eventuais medidas de urgência devem
ser postuladas no âmbito do sistema de recursos, seja a título de efeito
suspensivo, seja a título de antecipação da tutela recursal, providências cabíveis
não apenas em agravo de instrumento (CPC, arts. 527, III, e 558), mas também
em apelação (CPC, art. 558, § ún.) e em recursos especiais e extraordinários
(RISTF, art. 21, IV; RISTJ, art. 34, V). Consequentemente, a superveniência de
sentença acarreta a inutilidade da discussão a respeito do cabimento ou não da
medida liminar, ficando prejudicado eventual recurso, inclusive o especial,
relativo à matéria.(...).' (STJ-1a T, REsp 667.281, Min. Teori Zavascki, j.
16.5.06, um voto vencido, DJU 8.6.06). No mesmo sentido: STJ-1a Seção, Rcl
1.444, Min. Eliana Calmon, j. 23.11.105, DJU 19.12.05; STJ-4a T, REsp
1.199.135-AgRg, Min. Antonio Ferreira, j. 20.11.14, DJ 28.11.14; JTJ 365/598

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2100509-75.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 21.188 ACC
5
(Ap. 345-67.2009.8.26.0416).” (CPC, 50a ed., pág. 362; grifei).
Também no STJ, acórdão relatado pelo eminente
Ministro FÉLIX FISCHER (EDcl no AgRg no REsp 1.035.622), que se
reporta a este acórdão da mesma Corte:
"DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. DECISAO ANTECIPATÓRIA DE TUTELA. PROLAÇAO
DE SENTENÇA DE
MÉRITO,
CONFIRMADA
EM
SEDE DE
APELAÇAO
E
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
RELATIVO
AO PROVIMENTO LIMINAR. PERDA DE OBJETO. RECURSO
ESPECIAL PREJUDICADO.
1. Resta prejudicado o recurso especial interposto contra acórdão que
examinou agravo de instrumento de decisão que defere ou indefere liminar
ou antecipação de tutela, quando se verifica a prolação de sentença de
mérito, posteriormente confirmada pelo Tribunal de origem em sede de
recurso de apelação, e em recurso especial, pelo Superior Tribunal de Justiça.
Precedente do STJ.
2. Recurso especial prejudicado.” (REsp 976.846, ARNALDO ESTEVES
DE LIMA).
Ademais, vejam-se os seguintes acórdãos deste
Tribunal de Justiça:
“Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
recurso de agravo de instrumento e manteve o indeferimento da tutela
provisória. Sentença de improcedência proferida na origem. Perda do objeto
recursal. Recurso prejudicado.” (ED 2227605-73.2018.8.26.0000/50000,
RICARDO CHIMENTI).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2100509-75.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 21.188 ACC
6
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AÇÃO
ORDINÁRIA

DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA RECURSAL. Superveniência de
sentença de mérito julgando improcedente a ação Trânsito em julgado
Agravo prejudicado ante a perda do objeto. Embargos acolhidos.” (ED
2084894-50.2015.8.26.0000/50000, CAMARGO PEREIRA).
Pelo exposto, por meu voto, recebo estes embargos
com efeitos infringentes para julgar prejudicado o agravo de instrumento.
CESAR CIAMPOLINI
Relator